Tribunal: TJSP
Processo: 2057399-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057399-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
RAPHAEL ABISSI BICHARA ABI REZIK e Paciente MARCOS AURÉLIO
GONÇALVES SALGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057399-55.2020.8.26.0000 -Voto no 9792
2
VOTO No 9792
HABEAS CORPUS No 2057399-55.2020.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR9
IMPETRANTE: Raphael Abissi Bichara Abi Rezik (Advogado)
PACIENTE: Marcos Aurélio Gonçalves Salgado
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Raphael Abissi Bichara Abi Rezik, em favor de Marcos
Aurélio Gonçalves Salgado, objetivando a progressão antecipada ou a prisão
domiciliar, “com base na Resolução no 62 do CNJ, bem como na decisão do STF
do ministro relator, Dr. Marco Aurélio e ainda por ser público e notório o
alastramento mundial do COVID-19” (sic).
Alega que “o paciente foi condenado com trânsito em
julgado pela prática do delito previsto no art. 157, §2°, inciso II do Código
Penal à reclusão de 05 anos e 04 meses a ser cumprida em regime inicial
semiaberto” (sic).
Afirma que o paciente alcançou o lapso temporal para a
progressão de regime, “possuindo inclusive BOM COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO, conforme atesta no Boletim Informativo e Atestado de
Comportamento Carcerário em anexo” (sic).
Sustenta, ainda, que ser “notório o momento de caos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057399-55.2020.8.26.0000 -Voto no 9792
3
que assombra o mundo, denominado COVID-19 coronavírus motivo pelo qual
a defesa pleiteia pela concessão de PRISÃO DOMICILIAR, para assegurar a
saúde e a vida do paciente” (sic), ressaltando “a situação atual dos
estabelecimentos prisionais do país, os quais não possuem qualquer estrutura
para resguardar a saúde dos detentos recolhidos em suas unidades” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 128/130), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 140/141) e a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou para que seja julgada prejudicada a impetração (fls. 144/145).
É o relatório.
O presente habeas corpus está prejudicado.
Isso porque, conforme informações prestadas pela
douta autoridade indicada coatora e em consulta digital ao processo de
execução, verificou-se que, por r. decisão proferida em 07.04.2020, o d. juízo
a quo concedeu ao paciente a progressão ao regime aberto (fls. 231/233),
tendo sido realizada a audiência admonitória na mesma data (fl. 235).
Destarte, houve perda superveniente do objeto do
presente writ, restando prejudicado o presente remédio constitucional.
A propósito:
“Vindo aos autos notícia sobre afastamento do ato
apontado pelo impetrante como de constrangimento,
impõe-se a declaração de prejudicialidade do 'habeas
corpus' impetrado” (STF, HC 70722-0, rel. Marco
Aurélio, DJ em 30.09.94, p. 26.166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057399-55.2020.8.26.0000 -Voto no 9792
4
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator